Tribunal: CARF
Processo: 16682.720147/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS E JURÍDICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, aplique de forma diversa a mesma legislação. No caso, as decisões apresentadas a título de paradigma não tratam da mesma questão fática e jurídica enfrentada no Acórdão recorrido, no que se refere a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos. Enquanto os paradigmas tratam de tal tema, o recorrido trata de combustíveis utilizados pela empresa para o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCEITO DE FATURAMENTO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO
Os valores recebidos dos fornecedores como bonificações em mercadorias que não cumpram os requisitos para enquadramento como descontos incondicionais integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na sistemática não cumulativa, prevista nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, já que a base de cálculo é formada pela totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se à Contribuição para o PIS/PASEP as mesmas razões de decidir aplicáveis à COFINS, quando os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720147/2015-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.653 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS
E
JURÍDICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, aplique de forma
diversa a mesma legislação. No caso, as decisões apresentadas a título de
paradigma não tratam da mesma questão fática e jurídica enfrentada no
Acórdão recorrido, no que se refere a “fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos”. Enquanto os paradigmas tratam de tal tema, o recorrido
trata de “combustíveis utilizados pela empresa para o transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos”.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCEITO DE FATURAMENTO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO
Os valores recebidos dos fornecedores como bonificações em mercadorias que
não cumpram os requisitos para enquadramento como descontos incondicionais
integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
na sistemática não cumulativa, prevista nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, já que a base de cálculo é formada pela totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS
RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720147/2015-12
Fl. 25189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720147/2015-12

Aplicam-se à Contribuição para o PIS/PASEP as mesmas razões de decidir
aplicáveis à COFINS, quando os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a
bonificações, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisario e Alexandre Freitas Costa, que votaram pela negativa
de provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-009.082, de 26/05/2021 (fls. 25.059 a
25.071)1, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3401-010.981, de 26/09/2022 (fls. 25.095 a
25.098), proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento ao Recurso Voluntário
interposto pelo Contribuinte.

Breve síntese do processo

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 25190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720147/2015-12

O processo versa sobre Autos de Infração (fls.24.003 a 24.043), lavrados contra
o Contribuinte, para exigência de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, multa de ofício
(no percentual de 75%) e juros de mora, referentes ao ano-calendário de 2010.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 23.941 a 24.001, afirma a
fiscalização que: (a) as mercadorias recebidas pelo Contribuinte a título gratuito, contabilizadas
como “bonificações em mercadorias”, caracterizam-se como receitas que devem integrar a base
de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS; (b) teria havido apropriação
indevida de créditos sobre aquisição de mercadorias sujeitas à alíquota zero e sobre despesas
com combustíveis; e (c) teria havido omissão de receita de revenda de mercadorias sujeitas ao
regime não cumulativo das referidas contribuições.
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 24.051 a 24.074, na qual argumentou, em síntese, que: (a) as bonificações se constituem
descontos incondicionais e, ainda que tributáveis fossem, constituiriam abatimento da base de
cálculo, havendo que se discriminar os itens recebidos em bonificação cuja venda constitui
receita sujeita à alíquota zero ou à tributação monofásica; (b) sobre os créditos glosados relativos
à compra de papel higiênico, a alíquota para a receita de venda foi reduzida a zero apenas em
março de 2013 pela MP no 609/2013, sendo que, em 2010, a aquisição ainda gerava crédito; e,
sobre o leite em pó, se de um lado sua aquisição não gera crédito (alíquota zero), a receita de sua
venda deve ser suprimida da base de cálculo; (c) as despesas de combustíveis têm natureza de
despesas de frete e, como tal, integram o custo de aquisição das mercadorias revendidas por
força da alínea 'a' do § 1o do art. 13 do Decreto-Lei no 1.598/1977, constituindo crédito de
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, nos termos no inciso I do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003; e também por participar da operação de venda com fundamento
no inciso IX do dispositivo referido; e (d) nos meses de maio e junho, a fiscalização considerou
valores já informados na planilha “Apuração de débitos de PIS e COFINS” apresentada,
encontrando-se a discriminação dos valores no Anexo D da impugnação.
Os autos então, vieram à DRJ em Juiz de Fora/MG, que apreciou a Impugnação
e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 09-58.379, de 28/09/2015 (fls. 24.832 a 24.840),
entendeu pela procedência parcial da Impugnação, mantendo em parte o crédito lançado,
conforme tabelas constantes dos anexos XXII e XXIII (fls. 24.817 a 24831). E, considerando a
procedência parcial, que conduziu à exoneração de parte do crédito tributário lançado, a decisão
da DRJ foi submetida à apreciação do CARF por Recurso de Ofício, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235/1972 e o art. 1o da Portaria MF no 3/2008.
Cientificado da decisão piso, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
24.856 a 24.871), no qual, basicamente, busca demonstrar o equívoco na apuração do saldo
devedor indicado na decisão da DRJ, e reitera as razões de impugnação quanto a bonificações e
despesas com combustíveis.
O recurso foi, então, foi submetido à apreciação do CARF, que decidiu converter
o julgamento em Diligência (Resolução no 3401-001.490, de 25/09/2018 – fls. 24.976 a 24.981),
para que a unidade local da RFB adotasse as seguintes providências: (a) verificar e atestar o
cálculo correto a liquidar na decisão a respeito da Contribuição para o PIS/PASEP referente ao
mês de dezembro de 2010, de modo a cotejar o memorial de cálculo realizado pelo relator do
Acórdão DRJ no 09-58.379 e aquele contraposto pelo Contribuinte em seu recurso voluntário; e
(b) intimar o Contribuinte a discriminar, em planilha elaborada para este fim, todas as notas
fiscais emitidas especificamente em operações de bonificação, nela apontando, ainda, o local em
que se encontram no presente processo eletrônico (número da folha).
Fl. 25191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720147/2015-12

A Unidade preparadora da RFB prestou as informações solicitadas no Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal de fls. 25.047 a 25.050, tendo os autos retornado ao CARF,
que proferiu o Acórdão no 3401-009.082, de 26/05/2021 (fls. 25.059 a 25.071), que deu
provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, pelo critério de desempate
estabelecido no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
sob os seguintes fundamentos: (a) em relação ao equívoco relativo ao mês de dezembro de 2010,
verificou-se que a Diligência fiscal indicou que assiste razão ao Contribuinte, devendo então ser
dado provimento ao recurso nesse aspecto; (b) as bonificações e os descontos comerciais não
possuem natureza jurídica de receita e, por isso, não devem ser tributados pela Contribuição para
o PIS/PASEP e pela COFINS na sistemática não-cumulativa; e (c) em relação à apropriação
indevida de créditos das contribuições sobre despesas de combustíveis, o combustível utilizado
não se caracteriza como frete, mas pode ser creditados dentro da categoria de insumos,
principalmente, a partir dos critérios de essencialidade e relevância. A ementa do referido
acórdão está visivelmente incorreta, referindo-se a tributo (IPI) e tema (isenção para bens de
informática) diferentes dos julgados pelo colegiado.
Em 06/02/2021, o Conselheiro relator detectou omissão com relação ao
julgamento do Recurso de Ofício, o que foi refletido na Ata de julgamento, interpondo
Embargos de declaração (fls. 25.073 a 25.076).
Assim, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão (de Embargos) no
3401-010.981, de 29/09/2022 (fls. 25.095 a 25.098), proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que acolheu os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes, devendo a parte dispositiva do voto ser integrada por novel julgamento
em que conste o conhecimento e negativa de provimento do Recurso de ofício.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3401-009.082, de 26/05/2021, integrado pelo Acórdão
(de Embargos) no 3401-010.981, de 29/09/2022, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
(fls. 25.100 a 25.137), apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias:
(a) quanto às bonificações; e (2) quanto ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa. Para comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos no 9303-
003.515, e no 9303-007.403 (divergência 1) e no 9303-011.953 e no 9303-010.249 (divergência
2).
Indica-se que, quanto às bonificações, a Turma julgadora, no Acórdão recorrido,
entendeu que, independente da forma como se der a vantagem (bonificação ou desconto
comercial) entrega de mercadoria, em moeda para rebaixe de preço/desconto na duplicata a
vencer está-se diante de redução de custos de aquisição de produtos, não havendo de se falar em
ingresso de recursos novos no caixa da pessoa jurídica, e que, assim, nos termos da legislação
comercial, não se constituem tais ingressos em receita, pois eles apenas reduzem o custo de
aquisição do estoque, considerando que as bonificações e os descontos comerciais não possuem
natureza jurídica de receita e, por isso, não devem ser tributados pela Contribuição para o
PIS/PASEP e pela COFINS, na sistemática não-cumulativa. E que, por outro lado, no Acórdão
paradigma no 9303-003.515, tratando da mesma matéria, entendeu-se que apenas se podem
considerar bonificadas as mercadorias recebidas em quantidade maior do que aquela objeto de
uma específica e vinculada operação de compra e venda, ressaltando a necessidade de registro na
nota fiscal correspondente à operação, e que as mercadorias entregues sem vinculação a
operação de compra e venda configuram doação e não bonificações em mercadorias,
constituindo receita para quem as recebe, sendo regularmente tributadas pelas contribuições não
Fl. 25192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720147/2015-12

cumulativas. E o Acórdão paradigma no 9303-007.403, no mesmo sentido, entende como receita
a natureza das bonificações, caracterizando a divergência.
No que se refere a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
(em verdade, combustíveis utilizados pela empresa para o transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos), no Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu que o combustível
empregado no transporte de produtos acabados realizado entre estabelecimentos do Contribuinte,
tendo em vista os critérios de essencialidade e relevância, e em face da atividade da recorrente
ensejam o direito ao crédito. Por outro lado, o Acórdão paradigma no 9303-011.953, em analise
fática similar entendeu que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda, logo não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
E, no paradigma no 9303-010.249, na mesma direção, entendeu-se que o frete de mercadorias
entre estabelecimentos não caracteriza insumo, também não ensejando o crédito referente ao
respectivo dispêndio.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de julgamento / 4o Câmara, de 17/03/2023, às fls. 25.141 a 25.149, o
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, para as duas divergências suscitadas.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o Contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 25.162 a 25.180), requerendo que não
se conheça do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por não terem sido atendidos
os pressupostos de admissibilidade dispostos nos § 9o e §10 do art. 67 do RICARF/2015, e, caso
assim não se entenda, “que seja integralmente desprovido o recurso, mantendo-se o Acórdão
recorrido em seus estritos termos”.
Em 18/03/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF,
de 17/03/2023, às fls. 25.141 a 25.149. Contudo, em face dos argumentos apresentados pelo
Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado o seguimento, entendo ser
necessária análise dos demais requisitos de admissibilidade.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte, requer que o Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional não seja conhecido, alegando:“(...) Isso porque, o art. 67, § 9o e § 10 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais dispõe sobre a
obrigatoriedade do recurso especial ser instruído com: (a) a cópia do inteiro teor dos acórdãos
Fl. 25193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720147/2015-12

indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas; e (b) a cópia do inteiro
teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do
CARF ou do Diário Oficial da União”.
No Recurso Especial, a PGFN informa que (fl. 25.102): “(...) Ademais, nos
termos autorizados pelo § 11 do art. 67, do RI-CARF, as ementas dos paradigmas serão
reproduzidas no corpo do recurso, em sua integralidade, para demonstrar a divergência
jurisprudencial”. Dispõe o art. 67, § 11, do RICARF: “§11. As ementas referidas no § 9o
poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso,
admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não altere a
interpretação ou o alcance do trecho reproduzido”.
O cumprimento desta exigência (transcrição das ementas e trechos do voto) pode
ser verificado no corpo do recurso especial fazendário, às fls. 25.102 a 25.123.
Alega-se, ainda, em sede de contrarrazões que, “a Fazenda Nacional trata do
assunto como se se discutisse frete de produtos acabados, trazendo como paradigmas os
acórdãos 9303-011.953 e 9303-010.249, ignorando que o acórdão recorrido concedeu o crédito
sob a categoria de insumos, concluindo que ‘Isto não significa dizer que referidos valores não
possam ser creditados dentro da genérica categoria de insumos, principalmente a partir dos
critérios de essencialidade e relevância”.
Sobre o tema, destaca-se o seguinte excerto da decisão recorrida (fl. 25.070):
“Em relação à apropriação indevida de créditos de PIS e Cofins sobre despesas de
combustíveis, o julgador a quo decidiu nos seguintes termos: “O inciso IX do art. 3o e o
inciso II do art. 15, ambos da Lei no 10.833/2003, que admitem o crédito para a Cofins e
PIS relativamente à “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”, não se aplica à
empresa, pois a armazenagem e frete aí mencionados, evidentemente, referem-se aos
serviços de terceiros, prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País, e não às
despesas próprias.
O transporte de produtos, executado por empresa dedicada a atividade comercial,
entre seus estabelecimentos ou destes para os clientes, não caracteriza o frete da
operação de venda de que trata a legislação. Não poderia estar mais correto o
julgador a quo, uma vez que o combustível utilizado não se caracteriza como frete.
Isto não significa dizer que referidos valores não possam ser creditados dentro da
genérica categoria de insumos, principalmente a partir dos critérios de
essencialidade e relevância (...).” (grifo nosso)
Ao que parece, o acórdão recorrido teria concordado com o afastamento do inciso
IX (frete de venda – inciso, diga-se, sequer cogitado pela fiscalização) e acolhido o crédito como
insumo (inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas), ainda que se
tratasse de empresa não industrial.
Digo “ao que parece”, porque o TVF informa (fls. 23.989):
“66. Avaliando outro caso, diante da entrega, pela fiscalizada (em resposta ao TIF 04),
de planilhas intituladas “Demonstrativo Consolidado de Apuração do PIS_AC 2010 -
Nova Apuração” e “Demonstrativo Consolidado de Apuração do COFINS_AC 2010 -
Nova Apuração”, constatou-se, nas referidas planilhas e em consonância com as
resposta dada pela fiscalizada ao TIF 08- item 6, bem como de acordo com os
balancetes apresentados, no que se refere aos valores que serviram de base dos
créditos apropriados de PIS e COFINS no ano calendário 2010, a título de
“CRÉDITOS APURADOS sob DESPESAS/ CUSTOS” item 4–“Outros”, das
Fl. 25194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720147/2015-12

referidas planilhas, que os valores ali destacados versam sobre combustíveis,
sujeitos estes à incidência monofásica de PIS e COFINS. Os mesmos valores ali
relacionados, foram discriminados no DACON, no entanto, como sendo indicativos de
“insumos” (vide DACON ano 2010- ficha 06-A- linha 02). Os valores relacionados
estão elencados no doc. anexo XXVI ao presente Termo.
67. Sejam classificados a título de combustíveis (como resposta da Fiscalizada ao TIF
08 item 6) ou sejam créditos a título de insumos (como relacionados no DACON),
cumpre ressaltar que, em se tratando de estabelecimentos comerciais, como no caso
concreto, não caberia apropriação dos referidos créditos.
68. Na primeira hipótese, em se considerando trata-se de combustíveis, não cabe
aproveitamento de crédito, por se tratar de mercadoria sujeita à tributação monofásica
(do fabricante). Faço referência ao disposto no art. 3° § 2o , II da Lei no 10.637/02 e no
art. 3° § 2o , II da Lei no 10.833/03, in verbis: (...)
69. Na segunda hipótese, em se tratando de insumos, também não cabe aproveitamento
de crédito, tendo em vista que os insumos somente são passíveis de apropriação de
créditos, em se tratando de estabelecimentos industriais ou prestadores de serviços, não,
porém, em se tratando de estabelecimentos comerciais, como no caso presente. É o que
se depreende do contexto da alínea “a” do inciso I do art. 3° da Lei no 10.637/02 e da
alínea “a” do inciso do inciso I do art. 3° da Lei no 10.833/03, em confronto,
respectivamente com o inciso II do art. 3° da Lei no 10.637/02 e inciso II do art. 3° da
Lei no 10.833/03.
70. Do exposto, foram constatados, para o ano calendário 2010, créditos
indevidamente apropriados a título de “combustíveis”, conforme detalhamento no
item 82.1 mais a seguir. Caberá a glosa dos referidos créditos de PIS e COFINS.”
(grifo nosso)
Parece ter o julgador, no acórdão recorrido, decidido pelo critério de desempate
transitório, adotado a tese do insumo, entre as possíveis de interpretação nos registros do
Contribuinte. E, para não ter entrado nem na análise do caráter comercial da empresa e nem no
regime da cumulatividade dos combustíveis, enquadrado as despesas com transporte em veículos
da própria empresa como “insumos”.
Ocorre, no entanto, que nenhum dos paradigmas analisa situação semelhante à
presente no acórdão recorrido: despesas com combustíveis utilizados para transporte próprio de
produtos acabados entre estabelecimentos de empresa não industrial.
Não há, pelo exposto, a similitude necessária entre os casos para motivar o
pronunciamento desta Câmara uniformizadora sobre o tema descrito como “fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa” (mas que trata, no recorrido, de combustíveis
utilizados pela empresa para o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos).
Assim, diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, restrito a bonificações.
Do Mérito
A Fiscalização entendeu que as mercadorias recebidas pelo Contribuinte a título
gratuito, contabilizadas na conta no 2156 - “Bonificações em mercadorias”, caracterizam-se
como receitas que devem integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
O Acórdão recorrido entendeu que independente da forma como se der a
vantagem (bonificação ou desconto comercial) entrega de mercadoria, em moeda para rebaixe de
preço ou em desconto na duplicata a vencer está-se diante de redução de custos de aquisição de
produtos, não havendo de se falar em ingresso de recursos novos no caixa da pessoa jurídica.
Fl. 25195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720147/2015-12

Assim, nos termos da legislação comercial, não se constituiriam em receita, mas apenas
reduzem o custo de aquisição do estoque naquela relação comercial que o varejista mantém com
o fornecedor, destacando que as bonificações/descontos comerciais não possuem natureza
jurídica de receita e não devem ser tributados pela Contribuição para o PIS/PASEP e pela
COFINS na sistemática não-cumulativa.
No recurso especial, a Fazenda Nacional argumenta que o valor dos abatimentos
financeiros ou descontos equivale ao “ganho” auferido pelo Contribuinte decorrente da
exploração da atividade econômica. Assim, ainda que o recurso correspondente não tenha,
fisicamente, ingressado nos cofres, não há como negar que há um “crédito” em seu benefício.
De outro lado, o Contribuinte aduz nas contrarrazões que, o efeito é uma diluição
do valor unitário das mercadorias adquiridas, sem que o fornecedor tenha uma redução de sua
receita total, enquanto a empresa reduz o custo, aumenta seu estoque e acaba por estender o
prazo para aquisição de novos produtos do mesmo tipo. “Se trata, portanto, de bonificação
vinculada a uma operação de compra, que independe de evento posterior à emissão da Nota
Fiscal de aquisição e onde não é gerada qualquer receita ao adquirente - essa é a razão pela qual
essa bonificação se caracteriza como um desconto incondicional”.
Desde sua Impugnação, o Contribuinte alega que tais mercadorias “(...) têm, sim,
natureza de descontos incondicionais” e que “se trata de bonificação vinculada a uma operação
de compra. É a chamada dúzia de treze. O valor da bonificação acaba por diminuir o custo
unitário de cada mercadoria recebida, não gerando receita para quem recebeu essas
mercadorias, sendo considerada um desconto incondicional, haja vista que independe de evento
posterior à emissão do documento. Não há que se falar, portanto, em incidência das
contribuições”.
De outro lado, o Fisco demonstrou no TVF que as chamadas “bonificações em
mercadorias” não tiveram a natureza de ‘descontos incondicionais’, ou seja, não constituíram
descontos incondicionalmente concedidos à adquirente, na forma de entrega de mercadorias em
quantidade maior do que a estipulada, uma vez que não foram vinculadas à aquisição de
mercadorias para revenda.
Conforme a legislação e regência, entende-se por faturamento, para fins de
identificação da base de cálculo das contribuições aqui analisadas, o somatório das receitas
oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das
operações típicas previstas no seu objeto social, sendo passíveis de exclusão as receitas
financeiras que não se incluam neste conceito.
Esse entendimento é fruto de julgados do STF, no sentido de que o conceito de
faturamento abrange a receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços das
empresas, e todas as receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Esta é a
interpretação dada pelo RE 371.258 AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em
03/10/2006), pelo RE 400.479-8/RJ (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em
10/10/2006) e pelo RE 527.602/SP (Tribunal Pleno, Rel Min Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min.
Marco Aurélio, julgado em 05/08/2009), sendo que neste último ficou estabelecido que somente
são excluídos do conceito de faturamento “(...) os aportes financeiros estranhos à atividade
desenvolvida pela empresa”. Assim, o faturamento corresponde à totalidade das receitas da
pessoa jurídica, fruto de todas suas atividades operacionais, principais ou não.
Portanto, temos que as exclusões possíveis da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS são somente as expressas no § 2o do art. 3o da Lei no
Fl. 25196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720147/2015-12

9.718/1998: (a) as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (b) as reversões
de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de
novas receitas; (c) o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido; (d) os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição;
e (e) as receitas decorrentes da venda de bens do Ativo permanente.
Como é cediço, as bonificações recebidas de fornecedores em forma de
mercadorias podem representar descontos incondicionais, desde que constem da Nota Fiscal e
não dependam de evento posterior à emissão do documento. Portanto, consideram-se “descontos
incondicionais”, nos termos da Lei no 10.637, de 2002, art. 12, §3o, "a", os descontos que
constarem da Nota Fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de
evento posterior à emissão desses documentos, exatamente como asseverado pela fiscalização,
no item 27 do TVF, fls. 23.968/23.969:
“27. Do exposto nos itens 23 a 26 acima, fica evidenciado que:
a) (...).
b) No caso acima exposto não se trata da chamada “dúzia de treze”, em que a
bonificação diminui o custo unitário de cada produto recebido, mas sim um recebimento
de forma isolada, como afirmado pela fiscalizada: “como forma de estímulo e
fidelização entre as partes e alargamento das relações comerciais” (vide item 17). Ou
seja, trata-se de recebimento atrelado a volume de compra, à movimentação do
comprador, em função de um histórico de compras globais do cliente e não somente a
uma determinada compra. Trata-se, portanto, de mercadorias entregues
gratuitamente pelos vendedores à Interessada, a título de mera liberalidade do
vendedor, sem qualquer vinculação com as operações de venda, configurando,
portanto, DOAÇÕES enquadradas no conceito de RECEITAS a serem tributadas
pelo PIS e a COFINS quando do seu recebimento pela fiscalizada. As bonificações
em mercadorias somente não constituem receitas da sua beneficiária na hipótese de
estarem vinculadas a operações de vendas, constituindo descontos incondicionalmente
concedidos pelo vendedor, na forma de entrega de mercadorias em quantidade superior
à estipulada”. (grifo nosso)
Assim, considerando as informações sobre essas rubricas contidas nos autos, cabe
concluir que a fiscalização agiu de forma correta, restando claro que tais “receitas” (mercadorias
recebidas a título de ‘bonificações em mercadorias’) se referem a valores vinculados à venda
e/ou prestação de serviços e que constituem atividades operacionais da empresa (não possuindo
natureza jurídica de “descontos incondicionais’), compondo, portanto, o conceito de receita ou
faturamento.
Por fim, cabe aqui destacar também que tais receitas, contabilizadas na conta no
2156 - “Bonificações em mercadorias” não constituem receitas financeiras, e tampouco estão
listadas como passíveis de exclusão/dedução das bases de cálculo das contribuições (§ 2o do art.
3o da Lei no 9.718/1998).
Pelo exposto, para que o recebimento de bonificação em mercadorias não seja
computado como receita para fins de apuração da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS na forma definida na Lei no 9.718/98, é necessário que esteja
discriminado na própria Nota Fiscal de venda das mercadorias sobre a qual se concedeu a
bonificação. Mercadorias recebidas gratuitamente, em Nota Fiscal própria, configuram doações,
cuja contrapartida é obrigatoriamente registrada a conta de receita e tributada pelas contribuições
na vigência da Lei.
Cabe, assim, o provimento do apelo fazendário, no que se refere a bonificações.
Fl. 25197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.653 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720147/2015-12

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a bonificações, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 25198
DF CARF MF
Original